Tribunal: TJES
Processo: 5000739-11.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-11.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que reduziu o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, de R$ 19.090,80 para R$ 5.000,00, com fundamento na desproporção entre a gravidade da infração e o montante fixado. A infração consistiu na demora excessiva no atendimento de um consumidor em agência bancária, que excedeu o tempo máximo previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) determinar se é cabível a atuação do Poder Judiciário para ajustar o valor da sanção administrativa imposta, de modo a adequá-la aos parâmetros legais e constitucionais; (iii) estabelecer, no caso de redução da multa administrativa, os índices e o termo inicial da juros e correção monetária; (iv) decidir se, havendo redução do valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PROCON, enquanto órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), detém legitimidade para aplicar sanções administrativas aos fornecedores que infringem a legislação consumerista.

4. As sanções administrativas, incluindo a multa, devem respeitar limites objetivos e subjetivos fixados pela legislação, que exige a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator, conforme previsto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.181/97.

5. O Decreto Municipal nº 11.738/2003, ao estipular critérios para dosimetria da multa, não contempla adequadamente a extensão do dano e a vantagem quantitativa obtida, o que pode levar a distorções na aplicação das sanções.

6. A multa administrativa deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que impõem a proibição de excesso e a exigência de que a sanção aplicada seja adequada e necessária ao fim público pretendido, evitando enriquecimento sem causa.

7. Constatou-se que a multa inicial imposta (R$ 19.090,80) foi fixada de forma desproporcional à infração cometida, caracterizada pela extrapolação do tempo máximo de espera em fila bancária. Assim, a redução para R$ 5.000,00 se mostra compatível com a gravidade do ato e suficiente para desestimular a reiteração da conduta.

8. A atualização monetária da multa reduzida deve incidir pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que determinou a redução, com aplicação de juros de mora a partir da constituição em mora, em conformidade com a jurisprudência da Corte.

9. Havendo redução do valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte.

10.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgãos de defesa do consumidor quando evidenciada desproporcionalidade, adequando-a aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. O valor da sanção administrativa deve ser fixado com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC e do Decreto Federal nº 2.181/97, para evitar enriquecimento sem causa e garantir eficácia educativa.

3. A atualização monetária da multa reduzida deve incidir pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que determinou a redução, com aplicação de juros de mora a partir da constituição em mora, em conformidade com a jurisprudência da Corte.

4. Havendo redução do valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; Lei Municipal nº 6.080/03, art. 124-A.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25/08/2015.

TJES, Apelação Cível, 5003025-35.2018.8.08.0024, Rel. Subst. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 20/07/2023.

TJES, Apelação Cível, 0014614-81.2016.8.08.0347, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2023.

TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 30/11/2021.

TJES, Apelação Cível, 024190279216, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 30/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da multa de R$ 19.090,80 aplicada pelo Procon Municipal à apelada.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Sobreleva notar que, apesar dos balizamentos normativos que conferem objetividade ao
quantum
, a forma de tarifação dos critérios legais adotados, bem como a justaposição em fórmula aritmética, resulta em expressão numérica que se distancia da finalidade pretendida.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Destarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando que, conforme relatou o magistrado de primeira instância,
“
o processo iniciado junto ao PROCON Municipal teve como origem reclamação formulada pelo consumidor Danilo Alves Duarte, que relatou a demora no atendimento na agência do Banco Autor, tendo retirado a senha para atendimento às
11:06
e tendo sido atendido somente às
11:32
,

extrapolando, portanto, o tempo máximo de 10 (dez) minutos na fila do caixa, previsto no art. 124-A da Lei Municipal nº 6.080/03
.”

Nesse contexto,
a redução da
multa

para R$
5
.000,00

mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência
com a

gravidade da
infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa.

Também não merece reparo o capítulo sentencial pertinente à atualização da multa administrativa, porquanto em conformidade com a jurisprudência da Corte, como subsegue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 5003025-35.2018.8.08.0024, Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.
Reduzida a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora a contar da data em que houve a constituição em mora.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0014614-81.2016.8.08.0347, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023)

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, igualmente não assiste razão ao recorrente, na medida em que, havendo redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pe
lo ente público
devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

AP 0739-11 F

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão 26/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões